Tribunal: STF
Processo: RE 967183
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Rita Wanderlei Paes Barreto interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA. REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DA CLT PARA AS SITUAÇÕES CONSOLIDADAS ENTRE 04.06.1998, DATA DA VIGÊNCIA DA EC 19/98, E 14.08.2007, DATA DO JULGAMENTO DA LIMINAR DA ADI N. 2.135/DF. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo estatutário da autora, servidora do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco. II. Sustenta a recorrente, em suma, que foi admitida pelo Crea-PE em 1º de junho de 1978 pelo regime celetista, para exercer as funções de Auxiliar de Ajudante II, nível III. Alega que se ignorou o fato de que os conselhos profissionais são integrantes da administração pública, devendo obedecer obrigatoriamente ao Regime Jurídico Único, o qual rege a contratação dos funcionários para ocupação de vagas de emprego público. Afirma que, atualmente, exerce junto à parte ré a função de Analista Processual-N e que, nos termos da posição fixada pelo STF na ADI 1717, os conselhos profissionais possuem natureza jurídica de autarquias federais, razão pela qual seus servidores públicos devem observar o regime jurídico único. Ademais, no momento da conversão de regimes, entende fazer jus à liberação do FGTS, com a aplicação da multa de 40%. Aduz, que a sentença violou o art. 19 da ADCT, o art. 39 da CF e ainda o art. 243 da Lei 8.112/90. III. Em suas contrarrazões o Conselho afirma que os empregados do Conselho de Fiscalização Profissional até o julgamento da ADI 2135/DF submetiam-se à legislação trabalhista, portanto, não há óbice a qualquer contratação realizada pelos Conselhos Profissionais durante a vigência deste dispositivo sob o vínculo contratual celetista estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho. IV. Anteriormente, por força do Decreto-Lei nº 968/69, o regime jurídico regente do exercício funcional de tais trabalhadores era o celetista. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os servidores dessas autarquias, assim como todos os demais integrantes da administração pública direta, autárquica e fundacional pública, passaram a estarem submetidos ao regime jurídico único, editado pela lei n. 8.112/90. V. Com o início da vigência da Emenda Constitucional nº 19/98, em 04.06.1998, o regime estatutário deixou de ser obrigatório, voltando os funcionários dos conselhos de fiscalização profissional a serem regidos pela CLT, conforme disposições do art. 58 da Lei nº 9.649/98. Em que pese o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.717/DF, haver declarado a inconstitucionalidade de tal artigo e de seus parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, de forma a que os conselhos retornassem ao status de autarquias especiais, nada foi alterado quanto ao regime celetista de seus trabalhadores. VI. No entanto, em 14.08.2007, no julgamento da liminar da ADI nº 2.135/DF, foi suspensa a vigência do caput do art. 39 da Constituição da República, com a redação dada pela EC 19/98. Desta feita, a partir de então, o regime aplicável aos servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional passa a ser o estatutário, ficando ressalvada a aplicação da CLT para as situações consolidadas entre 04.06.1998, data da vigência da EC 19/98, e 14.08.2007, data do julgamento da liminar da ADI n. 2.135/DF. VII. Constata-se que, no caso, a autora fora contratada pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco, em 1º de junho de 1978, tendo se aposentado em 28 de outubro de 2006, ou seja, antes do julgamento da ADI 2.135/DF, quando em vigor a Lei nº 9.649/98, cujo art. 58, § 3º, estabelecia o regime celetista para os empregados dos conselhos de fiscalização profissional. VIII. Apelação improvida.”



    No apelo extremo, sustenta-se violação do artigo 39 da Constituição Federal e 19 do ADCT.



    Destaca a recorrente que “a situação da Recorrente se consolidou no momento da publicação da CF/88 quando o art. 19 da ADCT instituiu que os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 2.135/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, na qual se analisa a constitucionalidade do caput do art. 39 da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional nº 19/98.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI nº 2.135/DF.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22.



    Pelo exposto, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 2.135/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente